Tribunal: TJDFT
Processo: 0707916-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707916-23.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PALMILHADO BOOTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Cumpra-se a Secretaria da Turma a parte final do despacho onde foi determinado o sobrestamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator